Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701759-89.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY REGINA SAO PAULO DOS SANTOS, RICARDO RIBEIRO BRAGA RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DESPACHO Manifeste-se a parte autora recorrente a respeito da impugnação feita pela parte ré, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, apresentada em sede de contrarrazões (ID 13645134 – página 5 e seguintes). Brasília, 20 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator